Tribunal: TJDFT
Processo: 0708725-40.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CTB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUTO DE CONSTATAÇÃO. SINAIS DE EMBRIAGUEZ. PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS. MAIOR VALOR PROBATÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE REINCIDÊNCIA GENÉRICA. ACUSADO REINCIDENTE E POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. CRIMES ANTERIORES COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes de embriaguez ao volante, o Auto de Constatação serve como elemento subjetivo de convicção apto a complementar a prova dos autos, nos termos do artigo 155 do Código de Processo penal e artigo 306, §1o, inciso II, do CTB.
2. A percepção dos sinais de embriaguez pelos policiais que procederam à abordagem do réu é suficiente para caracterizar o delito tipificado no artigo 306, "caput", da Lei n. 9.503/97. Isso porque a palavra dos agentes públicos tem especial valor probatório, podendo ensejar a condenação por merecer maior credibilidade.
3. Ainda que a reincidência não tenha se dado em virtude do cometimento do mesmo crime, não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se as condenações utilizadas para a caracterização dos maus antecedentes e da reincidência do acusado envolverem violência contra a pessoa.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.